Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-28.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KATIA ROSANA DE OLIVEIRA - CPF: 692.489.311-20 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Em se tratando de pretensão de reparação civil fundada em diferença entre a publicidade veiculada e o serviço prestado ao consumidor, o prazo prescricional aplicável na espécie é o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Se o valor fixado para a reparação por danos morais encontra-se em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, imperiosa sua redução.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pela autora/apelada a título de registro e ITBI devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
proposta por
KATIA ROSANA DE OLIVEIRA
para
condenar
a parte requerida a restituir à autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o valor de R$ 2.765,12 (dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento indevido;
condenar
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Alega, em apertada síntese, preliminarmente da prescrição da pretensão de reparação civil, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, ou seja, 03 (três) anos.

No mérito, sustenta a sentença considerou indevida a cobrança da taxa de registro no cartório, contudo, os documentos juntados aos autos não fazem prova de o empreendimento possuía registro e ITBI grátis à época da compra da unidade.

Aduz que deve ser aplicada a regra geral do contrato sendo de responsabilidade do promitente comprador o pagamento das referidas verbas.

Narra que não houve a má-fé a justificar a repetição do indébito.

Assevera que não restou configurado, no caso em tela, qualquer situação capaz de causar danos morais à autora, pois não houve qualquer irregularidade no agir da requerida.

Relata que em atenção ao princípio da eventualidade, requer a redução do
quantum
fixado na sentença porquanto enseja enriquecimento ilícito da parte apelada.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a ação. Em atenção ao princípio da eventualidade, requer a redução dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 153114468, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a requerida, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento do decurso do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, para recebimento dos danos materiais e morais.

A prejudicial de prescrição da pretensão reparatória não merece acolhimento.

Isso porque, em se tratando de pretensão de reparação civil fundada em diferença entre a publicidade veiculada e o serviço prestado ao consumidor, o prazo prescricional aplicável na espécie é o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Assim, como o Registro em Cartório foi pago entre
março e maio de 2016

(RT02, RT03, RT04 e RT05) e a ação ajuizada em
09/01/2020
,
portanto, não há se falar em prescrição.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA.
DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto,
devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017) destaquei

E, deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE – DIFERENÇA DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, decorrente de propaganda enganosa, não incide o prazo nonagesimal previsto no art. 26 do CDC, e sim o quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.

(
N.U 1025988-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) destaquei

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A requerente/apelada
KATIA ROSANA DE OLIVEIRA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
em face da requerida/apelante
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, alegando, em síntese que firmou contrato com a requerida para aquisição de um imóvel no Condomínio Parque Chapada do Mirante, aduzindo, que em todas as publicidades a requerida informa que o ITBI e Registro em Cartório às custas eram isentas.

Sustentou que realizou o pagamento (R$ 800,00), referente aos serviços de assessoria para que a requerida resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel e compareceu ao Cartório para assinar a documentação do imóvel e nada lhe foi cobrado, porém, posteriormente, a parte requerida realizou cobrança de valores referente ao Registro Cartório do imóvel, restando configurada a propagando enganosa.

Dessa forma, requereu a condenação da parte requerida à restituição em dobro do valor pago a título de ITBI e Registro do Cartório que totaliza a importância de R$ 2.765,12 (dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), assim como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mais custas processuais e honorários advocatícios. Pugnou pela gratuidade da justiça.

No ID nº 153114423 foi deferido a justiça gratuita à autora.

O douto magistrado singular, Dr. Yale Sabo Mendes, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, consoante relato já exposto.

Dessa decisão foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

No caso dos autos, restou incontroverso que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e venda em 05/04/2014, para aquisição de um imóvel situado no Parque Chapada do Mirante, Bloco 06, 2Q, Apto 201, localizado à Av. Governador Dante Martins de Oliveira, s/n, Bairro Carumbé, em Cuiabá/MT, pelo preço total de R$ 145.179,00 (cento e quarenta e cinco mil cento e setenta e nove reais). (ID nº 153114420)

Com efeito, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, os documentos colacionados junto à inicial (ID nº 153114416 e 153114417) demonstram que a requerida/apelante por meio de faixas, folders, anúncios na internet e na própria faixada da empresa indica como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro do imóvel, cujo benefício também foi anunciado para o empreendimento “Parque Chapada do Mirante”, onde a parte autora adquiriu um apartamento.

E esse benefício prevalece independentemente de o contrato constar de forma genérica que tais despesas são ônus do promitente comprador, até porque foram quitadas pela promitente vendedora, que passou a exigir o respectivo reembolso.

Ora, a teor do que dispõem os artigos 6º e 30 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros.

A propósito:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...];

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Ainda, importa registar o que dispõem os artigos 36 e 37 do Diploma normativo acima destacado:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Nesse contexto, extrai-se que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva, com o dever da requerida em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR OFERTAR IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA
– [...]. - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 2.
A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação
. 3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie. 4. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
(N.U 1007291-84.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020). destaquei

No que diz respeito ao “
quantum
” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevado, devendo ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a fim de adequá-lo a tais princípios.

Ademais, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO - PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE -
CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor determina que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

2. Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

3. Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

4. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, estando o valor fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ele ser mantido.

5.
Ademais, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1007306-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) destaquei

Logo, merece ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir os danos morais para R$ 6.000,00, com correção monetária a contar deste julgamento, e juros de mora desde a data da citação, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023